Tribunal: TJPA
Processo: 0001172-40.2010.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6058 - Indenização Trabalhista
Data de julgamento: 2021-01-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0001172-14.2010.8.14.0008
APELANTE: MUNICIPIO DE BARCARENA, ODISSEIS FERREIRA POÇA

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE BARCARENA-PA, PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE BARCARENA-PA

APELADO: MUNICIPIO DE BARCARENA, ODISSEIS FERREIRA POÇA

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE BARCARENA-PA, PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE BARCARENA-PA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.
REDISCUSSÃO DE TESES JÁ ANALISADAS. MATÉRIA LASTREADA EM PRECEDENTES DE NATUREZA VINCULANTE ORIUNDOS DO STF. CABIMENTO DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO. INTUITO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO
§ 4º DO ART. 1.021 DO CPC.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de vinte e cinco dias do mês de janeiro ao primeiro dia do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e um.

Turma Julgadora: Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Ezilda Pastana Mutran (Presidente) e Maria Elvina Gemaque Taveira.

Belém, 1º de fevereiro de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BARCARENA
contra decisão monocrática de minha lavra constante no id. 3195679, que negou provimento aos recursos de apelação cível, cuja ementa restou assim lavrada,
in verbis
:

EMENTA:

REMESSA NECESSÁRIA E RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL.
APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NA ESPÉCIE. ANTE O DISPOSTO NO ART. 14, DO CPC/2015, TEM-SE QUE A NORMA PROCESSUAL NÃO RETROAGIRÁ, DE MANEIRA QUE DEVEM SER RESPEITADOS OS ATOS PROCESSUAIS E AS SITUAÇÕES JURÍDICAS CONSOLIDADAS SOB A VIGÊNCIA DA LEI REVOGADA. DESSE MODO, HÃO DE SER APLICADOS OS COMANDOS INSERTOS NO CPC/73, VIGENTE POR OCASIÃO DA PUBLICAÇÃO E DA INTIMAÇÃO DA DECISÃO.
AÇÃO ORDINÁRIA. COBRANÇA.
CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES. DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS. PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO DE FGTS. INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS. AUSÊNCIA DE DANO MORAL CONFIGURADO. ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS AO MUNICÍPIO RÉU. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRADOS CONFORME O §§ 3º E 4º DO ART. 20 DO CPC/73.
APELAÇÕES CONHECIDAS E DESPROVIDAS. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA ALTERADA EM PARTE. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

1.

O Supremo Tribunal Federal, em julgamento dos Recursos Extraordinários n° 596.478 e nº 705.140, responsáveis pelos temas 191 e 308 da repercussão geral, respectivamente, reconheceu o direito aos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) aos trabalhadores que tiveram o contrato de trabalho com a Administração Pública declarado nulo em função de inobservância da regra do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, que estabelece prévia aprovação em concurso público para o ingresso na carreira pública, restando, ao final, assentado o entendimento pelo direito tão somente ao FGTS e ao saldo de salário a esses contratos considerados nulos.

2.
In casu,
a autora foi contratada temporariamente, contudo as sucessivas prorrogações descaracterizaram a temporariedade exigida pela Constituição da República/88 nesta modalidade de admissão de servidor. Assim, deve ser reconhecido o direito dela à percepção do FGTS durante todo o período trabalhado
.

3. Juros e correção monetária.
As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

4. Apelações conhecidas e desprovidas.

Em remessa necessária, sentença alterada em parte.

Inconformado, o poder público interpôs o presente recurso de agravo interno (id. 3450159), aduzindo, no mérito, em suma: a impossibilidade de julgamento monocrático no presente caso, dada a inexistência de confronto com súmula ou jurisprudência dominante dos Tribunais Superiores e a impossibilidade de condenação do Município ao pagamento do FGTS diretamente à agravada.

Pugna, ao final, pelo conhecimento e provimento do agravo interno.

Não foram apresentadas contrarrazões ao agravo interno, conforme certidão de id. 3678419.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Conheço o recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

Consigno, desde já, que não assiste razão ao recorrente, pelas razões que passo a expor.

A tese suscitada pelo agravante de que não caberia o julgamento monocrático na hipótese diverge totalmente da previsão da alínea “b” do inciso IV do art. 932 do CPC/15, senão vejamos:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...);

IV - negar provimento a recurso que for contrário a:

(...)

b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;

Isso se diz porque a contratação de servidores temporários, com o desvirtuamento da finalidade originária decorrente das sucessivas prorrogações, é matéria afeta a vários temas de Repercussão Geral, tendo sido utilizados para a decisão ora guerreada os Recursos Extraordinários n° 596.478 e nº 705.140, responsáveis pelos temas 191 e 308, o que permite a aplicação do dispositivo legal acima transcrito, não havendo que se falar em irregularidade, portanto, no julgamento do caso pela via monocrática.

No que tange à alegação de que não existe qualquer legislação que defina como obrigação do Município o recolhimento de FGTS, evidenciando a absoluta falta de amparo legal para o pedido da inicial, também não merece acolhimento, pois os precedentes ao norte mencionados são claros ao determinar que o artigo 19-A da Lei nº 8.036/90 é aplicável na espécie.

Por último, cumpre afastar a tese de impossibilidade de condenação do Município ao pagamento do FGTS diretamente a agravada/recorrida, visto que se trata de inovação recursal, pois não fora veiculada em momento oportuno, qual seja, por ocasião da interposição da apelação.

Configura-se, neste ponto, por conseguinte, o fenômeno da inovação recursal cujo conhecimento é defeso neste momento
,
eis que não pode ser devolvida, injustificadamente, matéria não veiculada inicialmente, sob pena de violar a devolutividade recursal.

Diante do que restou fundamentado, não merece acolhimento o presente recurso.

Resta ainda patente, na hipótese, o intuito protelatório do recurso, já que o recorrente traz argumentos claramente contrários a teses de repercussão geral do STF, buscando, assim, somente retardar o regular andamento processual, razão pela qual
entendo ser o caso de aplicação do § 4º do art. 1.021 do CPC
[1]
e, por consequência, deve ser condenado o agravante ao pagamento de multa no percentual de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Ante o exposto, com base na fundamentação lançada, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo interno,
mantendo em todos os termos a decisão agravada, e condenando o agravante ao pagamento de multa que arbitro em 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme fundamentos ao norte esposados.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém, 1º de fevereiro de 2021.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

[1]
Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

(...)

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

Belém, 03/02/2021